Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752230-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO À agravante para juntar declarações completas do imposto de renda, sob pena do recurso não ser conhecido. I. Brasília, 16.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR